Tribunal: TJMT
Processo: 1028454-15.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028454-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO DOMINGUES BUENO - CPF: 284.008.791-04 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES - NEOPLASTIA MALIGNA DE OROFARINGE -

AUSÊNCIA DE RECUSA DE TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA - TRATAMENTO FORA DA REDE CONVENIADA POR DELIBERAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE - URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA -
COMPROVAÇÃO
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O direito a saúde é um direito constitucional e uma obrigação do Estado (artigo 196 da CF/88), cuja competência é concorrente (artigo 24, inciso XII, da CF/88). Assim, foi promulgado a Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) com posteriores alterações advindas pela Lei 14.307/2022 e pela Lei 14.454/2022, a qual foram julgadas constitucionais pela ADI

7088 que mitigou o Rol da ANS, desde que cumpra os requisitos legais do artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98.

2. Resolução nº 465/2021 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
(
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde)
em seu artigo 17 dispõe: “
A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998
”.

3. Nos autos não ficou demostrado a urgência médica a justificar o tratamento fora da rede credenciada, na medida em que a parte reclamada possui a especialidade médica para tratar
a doença
neoplastia maligna de orofaringe, bem como não houve a negativa de tratamento.

4. Assim, a parte reclamante não provou os

fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Sentença mantida

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médicas hospitalares, bem como os danos morais.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamada) pugna pela improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023